Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020421-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
VANDERLEY ALVES DE SOUZA
AGRAVADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vanderley Alves De Souza, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de liminar mandamental que visava obter o licenciamento do veículo Corcel II, de placas AER 9403, de propriedade do Agravante, independente do pagamento de multas de trânsito.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão merece ser reformada, alegando ser ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual não tenha sido notificado, pois a inexistência da dupla notificação do infrator enseja a insubsistência do registro da infração.
Sustenta que foi surpreendido com a existência de débitos relativos a multas de trânsito, sendo que nunca foi notificado da sua autuação.
Discorre sobre ilegalidade da autoridade de trânsito condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que o Agravado emita o Licenciamento do seu veículo Corcel II, de placas AER 9403, sem a exigência de vinculação e pagamento das multas.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja emitido o documento de Licenciamento do seu veículo, independente do pagamento de multa de trânsito.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, uma vez que o Recorrente não demonstrou, por meio de provas pré-constituídas, que não foi devidamente notificado das infrações de trânsitos do seu veículo, pois os documentos anexados, ao meu ver são insuficiente para comprovar indubitavelmente, que até a data da impetração, o Agravante não tenha sido devidamente notificado das multas.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento que de que de que o condicionamento do pagamento das multas por infração de trânsito para emissão do CRLV é válido, desde que o proprietário seja notificado previamente.
Assim, verifico que é duvidoso o remédio jurídico, do qual o Recorrente lançou mão, mandado de segurança, pois pela exposição do fato processual, não há certeza, de plano, de que não foi notificado das multas aplicadas.
Frisa-se, que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, neste exame preliminar da matéria, da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.